Tribunal: STF
Processo: RHC 247209
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORNOGRAFIA INFANTIL. ART. 241-B DO ECA. ART. 216-B DO CP. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 916.489/SP (e-doc. 45).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática dos crimes previstos no art. 241-B da Lei nº 8.069, de 1990 (posse e armazenamento de pornografia infantil), e no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), bem como à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes do art. 216-B do Código Penal (registro não autorizado da intimidade sexual) e do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo), (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 5). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 25). Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da condenação do paciente. Aponta insuficiência probatória do crime de posse e armazenamento de cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente e do crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Aduz desconhecimento da existência dos vídeos contendo o material armazenado. Argumenta a configuração de erro de tipo, consistente na ausência de provas acerca do conhecimento da idade das vítimas constantes de vídeos e imagens. Quanto ao segundo delito, alega que a prova da condenação consiste em vídeos e testemunhos que indicam datas anteriores a 2018, antes da inserção do crime do art. 216-B no CP. Acrescenta fragilidade da prova acusatória no tocante à ausência de ciência e autorização das vítimas. Afirma fundamentação inidônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e alega que essas são inerentes aos próprios tipos penais. Sustenta imposição de regimes de cumprimento de pena mais gravosos sem fundamentação concreta. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente dos crimes previstos nos arts. 241-B do ECA e 216-B do CP. Subsidiariamente, pugna pela fixação das penas no mínimo legal e de regime inicial aberto.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário e informou que a impetração ocorreu após o trânsito em julgado da condenação (e-doc. 64, p. 3).



    8. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não foi possível confirmar a data do trânsito em julgado, considerando que os autos estão em segredo de justiça. No entanto, verificou-se que a apelação criminal e os embargos de declaração constam como encerrados desde o ano de 2022 (Autos nº 1500124-29.2022.8.26.0618).  



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Conforme informado pelo Ministério Público Federal, a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Juízo sentenciante, ante as provas constantes do processo-crime, produzidas sob o crivo do contraditório, entendeu caracterizada a prática dos crimes pelos quais condenou o paciente. Assentou comprovada a materialidade e a autoria delitivas. Externou sua convicção a partir de depoimento de testemunhas, fazendo referência ainda a laudos de perícias realizadas em equipamentos eletrônicos e em mídias de armazenamento apreendidas em poder do paciente (e-doc. 6).



    12. O Tribunal de Justiça manteve o entendimento adotado, no tocante à configuração dos crimes, afastando as teses defensivas. Eis o que constou do acórdão: 



    “(...) Desse modo, bem demonstrada a efetiva responsabilidade penal de C.R.V.S. pelos fatos narrados na denúncia, de modo que descabe cogitar em absolvição por qualquer um dos crimes pugnados pela combativa Defesa com base nos fundamentos a seguir expostos. 



    De início, ressalta-se que a impugnação defensiva se circunscreve à condenação pelos crimes previstos nos artigos 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, 216-B e 333 do Código Penal, manifestando conformidade com o édito condenatório do acusado como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03. 



    Com relação ao delito de posse e armazenamento de cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente (artigo 241-B do ECA), manifesta-se a Defesa contrária à condenação argumentando que não há provas de que o apelante tinha ciência da existência de vídeos contendo sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente em seu computador. 



    Demais disso, alegou-se não ser possível identificar a idade das pessoas que contracenavam nos referidos vídeos, o que seria corroborado pelo laudo pericial de fls. 310/317, que teria indicado a impossibilidade de se inferir a idade das mulheres das imagens. 



    Nada obstante, o pedido não merece prosperar. 



    A prova material colhida durante a investigação é robusta e indica a existência de uma quantidade expressiva de vídeos que contêm conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes, não havendo o que se falar em desconhecimento destes por parte do réu ou impossibilidade de se identificar a idade dos envolvidos. 



    Com efeito, os relatórios preliminares às fls. 15/34 e 176/183) trazem aos autos parte do conteúdo armazenado nos eletrônicos que foram apreendidos com o réu, nos quais constam conteúdo de pornografia explícita envolvendo menores de idade. 



    Cabe ressaltar que a imensa quantidade de imagens colhidas deste teor, por si só, já seria suficiente a comprovar a ciência do acusado, uma vez não ser verossímil que baixasse tais conteúdos por tantas vezes sem perceber serem crianças e adolescentes envolvidos em relações sexuais. 



    Mas não só, os testemunhos dos experientes policiais também militam em seu desfavor, eis que apontaram em suas declarações judiciais que as imagens baixadas não eram facilmente encontradas na internet “comum”, justamente por exibirem cenas de pedofilia, sendo certo que era preciso um esforço ativo por parte do acusado para encontrá-las na chamada “Deep Web” ou em grupos destinados a pedófilos. 



    Assim, descabe a alegação de desconhecimento do conteúdo por parte do réu, primeiramente pela massiva quantidade de imagens de mesmo teor armazenadas, e em segundo lugar pela necessidade de busca ativa por parte do acusado para ter acesso aos censuráveis vídeos. 



    No que toca à tese de falta de dolo do acusado por não ser possível identificar a idade das pessoas envolvidas no conteúdo armazenado, tampouco merece guarida. 



    Destarte, as imagens de fls. 17/22, 26, 365 e 367/368 trazem nitidamente crianças e adolescentes, sendo inclusive desnecessária perícia que ateste suas idades, pela obviedade que se apresenta. 



    Contudo, muito embora a Defesa tenha alegado que os peritos não foram capazes de identificar as idades das meninas nas imagens, dando a entender que teriam dúvidas acerca destas serem ou não maiores de idade, em verdade dúvida não houve acerca da menoridade das envolvidas, atestando-se às fls. 370 que “as características anatômicas dessas meninas são compatíveis com adolescentes entre 13 e 14 anos de idade” além de existir “várias fotos nas pastas de arquivos relativos a essas menos que exibem as mesmas com camisetas de escolas de educação fundamental” e às fls. 365 que “foi encontrada, nos equipamento analisados, uma grande quantidade de arquivos (centenas deles) contendo nudez e pornografia de crianças e adolescentes” e que “as imagens de pornografia envolvem crianças de idade estimada a partir de 10 anos”. 



    Não bastasse, os policiais civis indicaram ainda em solo judicial a existência de dois DVDs que continha imagens de sexo com bebês. 



    Demais disso, a corroborar com o robusto conjunto probatório, o próprio apelante alegou em Juízo possuir “fetiches” por pessoas mais novas, jovens, ainda que tenha negado o interesse por pedofilia. 



    Assim, restou comprovado que tanto as imagens baixadas da internet quanto aquelas produzidas por ele mesmo traziam imagens claras de meninas que, indene de dúvidas, contavam com 10 a 14 anos, fato que se subsume perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Com relação ao delito de exposição da intimidade sexual, alegou a Defesa, primeiramente, que referido tipo penal foi introduzido ao ordenamento jurídico apenas em dezembro de 2018, inexistindo confirmação das datas em que as gravações foram feitas sendo, portanto, atípicas as condutas. 



    Ademais, sustentou-se ainda a fragilidade probatória quanto à ausência de consentimento e autorização por parte das vítimas para que a gravação fosse realizada, elemento constitutivo do tipo penal. 



    Descabida a alegação de atipicidade dos fatos porquanto ocorridos antes de dezembro de 2018. 



    O fato de constar nos autos vídeos que datam de 2013, ou a testemunha M. ter se referido que as investidas do acusado se iniciaram em 2012, não contestam a continuidade e permanência da prática até a data em que foi impedido de a realizar por ter sido preso, ao contrário, demonstram que o acusado persistia em atos contestáveis desde há muito. 



    Inclusive, conforme bem mencionado pela Defesa, os “prints” trazidos aos autos de conversas com Andrea (fls. 390/393), pessoa que se intitulava como “sócia” do réu por lhe apresentar meninas que serviriam para satisfação de sua lascívia, datam de novembro de 2018, os quais comprovam que o acusado buscava ainda receber as garotas em sua casa para agir com o mesmo “modus operandi” evidenciado nas inúmeras provas materiais colhidas, pelo que descabe a alegação que em dezembro daquele ano, menos de um mês depois, teria parado de praticar os abjetos atos que ocasionaram no processo em pauta. 



    Até porque, o acusado não alegou em nenhuma oportunidade que teria descontinuado a prática de relações gravadas depois de 2018, se limitando a confessar que as manteve por várias vezes, mas que as meninas tinham ciência de que estavam sendo filmadas. 



    Todavia, a falta de consentimento das garotas restou comprovada tanto pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, quanto pelas imagens colhidas e conclusão do laudo pericial neste sentido.



    Destarte, a testemunha M. foi clara em ressaltar em audiência de instrução que não consentiu com nenhuma gravação realizada enquanto mantinha relações sexuais com o réu, indicando inclusive que sua irmã, que também já havia se relacionado com o acusado, foi alvo de exposição na rede social após publicação por parte do réu de um dos vídeos em que ela aprecia, quando só então perceberam que G. havia sido gravada nesta situação, a qual pensou em se suicidar por esse motivo.



    Ademais, os laudos periciais atestam de maneira clara a falta de consentimento por parte das envolvidas, uma vez que em nenhum momento olham em direção às câmeras, além do fato de o eletrônico estar escondido, demonstrando total desconhecimento das ofendidas da produção dos vídeos. 



    Neste sentido, a conclusão da perícia foi a de que “boa parte deles (dos vídeos) possuem elementos característicos típicos de vídeos gravados de forma oculta, portanto sem a ciência e consentimento dos participantes. Como é possível comprovar em vários desses vídeos, alguns deles se iniciam com esse indivíduo escondendo a câmera dentro de algum invólucro que possui um pequeno orifício com o qual o mesmo alinha a lente da câmera e assim, ao mesmo tempo que esconde o aparelho, permite a gravação das imagens por esse pequeno buraco” (fls. 375). 



    No mesmo sentido, as imagens de fls. 376/378 que demonstraram que a câmera ficava escondida. 



    Descabe cogitar que as garotas tinham ciência e anuíam com as gravações porque, se o fizessem, o acusado não precisaria se preocupar em esconder a câmera em uma “gambiarra” que permitia que apenas o visor ficasse para fora, mantendo o resto do aparelho imperceptível.



    Não se olvide que a experiente equipe de policiais sequer percebeu a existência da câmera quando estavam em averiguação na residência, o que corrobora com a alegação de que as meninas também desconheciam o aparelho. 



    Não se ignora as declarações ofertadas em Juízo pelas testemunhas de defesa, as quais foram no sentido de que o apelante sempre lhes perguntava se poderia gravá-las, não o fazendo quando negavam. 



    Nada obstante, é evidente que nos casos trazidos aos autos, tanto com relação à M. e G. quanto no que se refere às outras garotas mostradas nas imagens dos laudos, consentimento não havia, o que é suficiente para a condenação também pelo delito do artigo 216-B do Código Penal.” (e-doc. 5, p. 15-22).



    13. No mesmo sentido, o STJ considerou acertadas as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, no que se refere à existência de provas robustas para a condenação pelos crimes do art. 241-B do ECA e do art. 216-B do CP. Da mesma forma, não vislumbrou ilegalidade na dosimetria da pena ou na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, salientando a inadequação do writ para fins de revolvimento de fatos e provas. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) Com efeito, o réu foi condenado pela existência de uma quantidade expressiva de vídeos com conteúdo sexual envolvendo menores de idade, dos quais tinha conhecimento, sendo inviável admitir que o próprio paciente baixasse tais conteúdos repetidas vezes sem perceber serem crianças e adolescentes envolvidos em relações sexuais. 



    Ainda, como o reconhecido no parecer ministerial, "a Corte a quo afastou a alegação de falta de dolo em relação à identificação da idade das pessoas envolvidas no conteúdo armazenado, pois consta nos autos identificação de imagens nitidamente de crianças e adolescentes, e DVDs com imagens de sexo com bebês, o que, por óbvio, torna desnecessária perícia para atestar as idades" (e-STJ, fl. 223). 



    Outrossim, concluiu que, apesar de constar nos autos vídeos que datam de 2013, a prova testemunhal demonstrou a continuidade e permanência da prática até a data em que o paciente foi preso em flagrante, qual seja ,27/1/22, sendo que a defesa não alegou alegou descontinuidade das relações gravadas, tendo o réu, inclusive confessado que manteve as filmagens por várias vezes, mas alegando que o consentimento das meninas. Porém, a prova oral, imagens colhidas e respectivo laudo pericial, demonstraram que não houve consentimento. 



    Portanto, sendo a condenação pelos crimes dos arts. 241-B do ECA e 216-B do CP confirmada pelo Tribunal a quo de forma fundamentada, descabe, na via do habeas corpus, o exame aprofundado da prova no intuito de reverter tal conclusão. 



    Lado outro, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    No caso, quanto à dosimetria do crime do art. 241-B, o TJ ratificou a dosimetria aplicada na primeira instância, quando a magistrada, na primeira etapa, negativou a culpabilidade e elevou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, considerando a expressiva quantidade de filmagens (e-STJ, f. 66). Como efeito, "a gigantesca quantidade de vídeos e imagens armazenadas em sua residência e computador não pode ser tida como mero elemento do tipo penal", tratando-se de hipótese em que "o conteúdo salvo extrapola, e muito, o considerado razoável para a espécie" (e-STJ, f. 67). 



    No crime do art. 216-B do CP, o TJ confirmou a dosagem da pena-base, em 1/5 acima do mínimo, considerando como desfavorável a culpabilidade ante "as incontáveis imagens produzidas através da câmera escondida, as vítimas diversas, a prática dos atos há anos, o conhecimento da comunidade de que ele habitualmente promovia festas para atrair jovens em troca de bebidas e favores sexuais" (e-STJ, f. 66). 



    Com efeito, a Corte local considerou adequada a exasperação "pela quantidade de vítimas que desconheciam estarem sendo gravadas mantendo relações sexuais com o acusado", bem como porque "incontroverso que os atos se perpetuaram durante muito tempo" (e-STJ, f. 67). Neste crime desvalorada ainda a conduta social, com a reprovabilidade evidenciada nos autos tanto pela prova testemunhal de que o paciente "proporcionava diversas festas com o intuito de praticar atos sexuais com meninas novas quanto por fotos colacionadas aos autos de garotas bebendo em sua residência, além da revolta ocasionada na comunidade local quando descobriram o que ocorria na residência" (e ´STJ, f.68). 



    Conforme o entendimento desta Corte, "o elevado número de material pornográfico infanto-juvenil compartilhado em rede privada de usuários extrapola o tipo previsto no art. 241- A da Lei 8.069/1990, autorizando o aumento da pena basilar a título de circunstâncias do crime" (AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)



    (...)



    Ainda, consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). 



    No caso, segundo narram os autos, o réu "proporcionava diversas festas com o intuito de praticar atos sexuais com meninas novas quanto por fotos colacionadas aos autos de garotas bebendo em sua residência, além da revolta ocasionada na comunidade local quando descobriram o que ocorria na residência" (e-STJ, fl. 68).



    Por fim, quanto ao regime, está inscrito no acórdão ora impugnado:



    (...)



    Com efeito, a Súmula n. 440 desta Corte, bem como as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal não vedam o estabelecimento de regime mais gravoso ao indicado pela quantidade de pena. O que não se admite, de fato, é o agravamento do regime com base na mera gravidade abstrata do crime. 



    No caso, considerando a gravidade concreta das condutas e a fixação das básicas acima do mínimo legal, descabe falar em excesso no regime prisional fechado para o início do desconto da pena reclusiva e no semiaberto para o cumprimento a pena de detenção (...).” (e-doc. 45, p. 5-9).



    14. No que se refere ao pedido de absolvição, quanto aos crimes do art. 241-B do ECA (posse e armazenamento de pornografia infantil) e do art. 216-B do Código Penal (registro não autorizado da intimidade sexual), não há ilegalidade a ser reconhecida. 



    15. Com relação ao primeiro delito, destaca-se a apreensão em poder do paciente de uma quantidade expressiva de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, não havendo que se falar em desconhecimento do conteúdo. Tampouco em ausência de dolo no que concerne à identificação da idade das pessoas que aparecem nos vídeos e imagens. 



    16. Nesse sentido, foram destacados trechos apontados pela perícia quanto às “características anatômicas (...) compatíveis com adolescentes entre 13 e 14 anos de idade”, exibição das “mesmas com camisetas de escolas de educação fundamental” e, ainda, “grande quantidade de arquivos (centenas deles) contendo nudez e pornografia de crianças e adolescentes (...) de idade estimada a partir de 10 anos”. Somado a isso, os policiais civis indicaram ainda, em solo judicial, a existência de dois DVDs contendo imagens de sexo com bebês (e-doc. 5, p. 18).



    17. De igual modo, no que se refere ao crime do art. 216-B do Código Penal, a prova testemunhal demonstrou a continuidade e permanência da prática até a data da prisão do paciente, que ocorreu em 27/01/2022, assim como foi demonstrada a ausência de consentimento das vítimas, a partir da prova oral, imagens colhidas e laudo pericial.



    18. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, considerada a pretensão defensiva de absolvição, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    19. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    20. De igual modo, não assiste razão à tese defensiva relacionada à dosimetria.



    21. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    22. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    23. No caso, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, na primeira fase da dosimetria da pena, que valorou negativamente, quanto ao crime do art. 241-B do ECA, a culpabilidade —, considerando a expressiva quantidade de filmagens. Quanto ao crime do art. 216-B do CP, a culpabilidade — pela quantidade de vítimas e em razão do considerável lapso temporal — e a conduta social —, em decorrência do descontentamento da comunidade local pelas diversas festas que proporcionava em sua residência com a presença de adolescentes.



    24. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). (...). PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO SOB EXAME. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – (...). III – Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir das consequências do crime. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (10 anos e 6 meses de reclusão) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de importunação sexual (art. 215-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). V – (...). VI – Agravo regimental improvido.“



    (HC n° 233.592-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 1º/12/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Não há ilegalidade na dosimetria da pena que exaspera a pena-base com assento em circunstâncias que extrapolam a própria conduta descrita no tipo penal. (...) 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 208.354-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 06/06/2022; grifos nossos).



    25. Ademais, não assiste razão à defesa quanto ao alegado acerca do cabimento do regime de cumprimento aberto. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-s